Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-82.2024.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005371-82.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AGRICON LTDA - CNPJ: 20.233.799/0001-73 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MARISETE MARCHIORO BARBIERI (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), GOWT. LTDA - CNPJ: 18.054.960/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 004.313.691-51 (ADVOGADO), GOWT. LTDA - CNPJ: 18.054.960/0001-08 (APELADO), LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 004.313.691-51 (ADVOGADO), ELLEN GOMES DE NOVAIS WALCACER LIMA - CPF: 876.535.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005371-82.2024.8.11.0040

APELANTE: CONSTRUTORA AGRICON LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE LICITANTES. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA LICITAÇÃO COM OBJETO IDÊNTICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Apelante impetrou mandado de segurança contra ato da Comissão de Licitação do Município de Sorriso/MT que teria habilitado irregularmente as empresas litisconsortes passivas na Concorrência Pública número 013/2023, por ausência de apresentação do detalhamento das composições de custos exigido pelo edital.

2. Durante o trâmite processual, o contrato decorrente da licitação foi rescindido amigavelmente entre o Município e a empresa contratada, em razão de contingenciamento orçamentário, conforme Decreto Municipal 1.144/2024.

3. O Juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente de objeto.

II. Questão em discussão

4. Saber se a rescisão amigável do contrato decorrente da Concorrência Pública número 013/2023 acarretou a perda superveniente de objeto do mandado de segurança, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que o Município tenha deflagrado nova licitação com objeto idêntico (Concorrência Pública número 002/2025).

III. Razões de decidir

5. A rescisão amigável do contrato produziu efeitos concretos e definitivos, encerrando a própria razão de ser do mandado de segurança, que visava impedir a execução de contrato que, ao tempo da prolação da sentença, já não mais existia.

6. O mandado de segurança possui vinculação estreita entre o direito alegado e a situação fática que lhe serve de base. Quando a situação fática se altera de forma definitiva, como ocorreu com a rescisão do contrato, o mandado de segurança perde seu objeto, pois não há mais ato concreto a ser corrigido ou impedido.

7. A nova licitação (Concorrência Pública 002/2025) constitui procedimento administrativo novo, com edital novo, regras próprias e em contexto fático distinto, não se confundindo com o certame anterior. Eventuais irregularidades na nova licitação, se existirem, deverão ser questionadas nos momentos e pelas vias adequadas.

8. A análise das supostas irregularidades praticadas na Concorrência Pública 013/2023 tornou-se desprovida de utilidade prática com o encerramento prematuro do contrato, pois a rescisão amigável extinguiu os efeitos da contratação então vigente e, por consequência, encerrou as discussões relacionadas às escolhas realizadas no procedimento administrativo que lhe deu origem.

9. A questão da ausência de citação das litisconsortes passivas necessárias perdeu relevância diante do reconhecimento da perda de objeto, pois se o próprio mandado de segurança não tem mais razão de ser em face da extinção do contrato que lhe servia de substrato, a regularização do polo passivo tornou-se desnecessária.

10. A perda superveniente de objeto é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e pode ser reconhecida a qualquer tempo, até mesmo em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A rescisão amigável do contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório acarreta a perda superveniente de objeto do mandado de segurança que questionava a legalidade da habilitação de licitantes naquele certame específico, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ainda que o ente público venha a deflagrar nova licitação com objeto idêntico, por se tratar de procedimento administrativo autônomo e distinto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005371-82.2024.8.11.0040

APELANTE: CONSTRUTORA AGRICON LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação (ID. 318503873) interposto por
CONSTRUTORA AGRICON LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de Mandado de Segurança, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não houve perda do objeto do mandado de segurança, em razão da rescisão amigável do contrato firmado entre o Município de Sorriso e a empresa GOWT, uma vez que a rescisão, supostamente motivada por contingenciamento de orçamento anual, é contraditória com a imediata deflagração de novo certame licitatório (Concorrência Pública nº 002/2025) para o mesmo objeto, qual seja, a pavimentação asfáltica do trecho de 18,18 km da Linha Norte, conforme se extrai do comparativo entre os editais.

A Apelante defende que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a anulação ou revogação da licitação não implica, necessariamente, a perda do objeto do mandado de segurança, quando há indícios de que o ato administrativo foi praticado com o intuito de prejudicar o direito do impetrante, ou quando a ilegalidade praticada no certame pode se repetir em futura licitação.

Afirma que, o interesse na análise do mérito do mandado de segurança é evidente, pois, caso seja reconhecida a ilegalidade da habilitação das empresas GOWT e VALENTIN, a Apelante, que apresentou proposta regular e em conformidade com o edital, sagrar-se-á vencedora da Concorrência Pública nº 013/2023. Mesmo que o Município insista na nova licitação, a Apelante terá o seu direito reconhecido, o que lhe garantirá a contratação, ou, no mínimo, o direito à indenização por perdas e danos.

A Apelante argumenta, ainda, que, a questão de fundo, qual seja, a ilegalidade na habilitação das concorrentes, não foi em momento algum superada. Pelo contrário, a própria administração municipal, em parecer técnico juntado aos autos, confessou que as empresas GOWT e VALENTIN descumpriram as normas do edital, ao não apresentarem o detalhamento das composições de custos, mas em uma manobra retórica, considerou que não haveria motivação suficiente para a desclassificação.

Para a Apelante, a vinculação ao edital é princípio basilar de toda e qualquer licitação. Se o edital exigia o detalhamento das composições de custos, e as empresas não o apresentaram, a sua desclassificação era medida que se impunha, e não uma faculdade da comissão de licitação. Portanto, o interesse processual da Apelante persiste, e a extinção prematura do feito, sem a análise do mérito, configura manifesta denegação de justiça.

A Apelante sustenta que, a controvérsia dos autos não demanda a produção de prova pericial ou de qualquer outra natureza. A questão é puramente de direito, e consiste em saber se a ausência de apresentação do detalhamento das composições de custos, exigido pelo edital, é ou não causa de desclassificação das propostas.

Afirma que, o mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou com abuso de poder, e que o direito líquido e certo à desclassificação das concorrentes que não cumpriram o edital é flagrante.

A Apelante afirma que, a sentença, ao extinguir o feito, ignorou por completo a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que fosse providenciada a citação das litisconsortes passivas necessárias (GOWT e VALENTIN). Era dever do juízo de origem, antes de proferir nova sentença, determinar a citação das litisconsortes, para que pudessem apresentar as suas defesas e participar do contraditório. A omissão da sentença, nesse ponto, é manifesta e insanável, devendo ser reformada.

A Apelante sustenta que, as empresas GOWT e VALENTIN, habilitadas indevidamente pela Comissão de Licitação, apresentaram propostas em manifesta desconformidade com as exigências do Edital da Concorrência Pública nº 013/2023. Tais irregularidades, que deveriam ter ensejado a desclassificação imediata das referidas empresas, foram inexplicavelmente ignoradas pela Administração Pública, em flagrante violação aos princípios basilares da licitação, notadamente o da vinculação ao instrumento convocatório e o da isonomia.

Argumenta que, o Edital, enquanto lei interna do certame, estabelece as regras claras e objetivas que devem ser rigorosamente observadas por todos os participantes, sem exceção. A inobservância de qualquer de suas disposições, especialmente aquelas que tratam da qualificação técnica e da composição de preços, compromete a lisura do processo e macula a validade da licitação.

Afirma que, o item 16.9 do Edital previa expressamente a necessidade de apresentação de composições unitárias de preços dos itens do orçamento sintético que tratem de composições próprias do município e aquelas que forem apresentadas na planilha limpa disponibilizada. Além disso, o item 17.7, alínea "A", vedava a inclusão posterior de informações ou documentos que deveriam constar originalmente na proposta, e o item 19.2 reforçava a impossibilidade de alteração do conteúdo da proposta apresentada.

É evidente que a empresa GOWT deixou de apresentar as composições de preços dos serviços de administração do local de obras e mobilização e desmobilização de pessoal, limitando-se a indicar seus valores na planilha de preços unitários. Tais serviços, que representam um percentual significativo do valor total licitado (15,57%), são cruciais para a avaliação da exequibilidade da proposta e para a garantia da igualdade de condições entre os licitantes. A ausência dessas composições, além de violar o edital, impossibilita a análise da formação dos preços e da real capacidade da empresa em executar o objeto da licitação.

Mais grave ainda, segundo a Apelante, é a situação da empresa VALENTIN CONSTRUTORA, que apresentou apenas três composições de um total de 68 (sessenta e oito) serviços previstos na planilha de preços. Essa omissão massiva de informações essenciais demonstra um total desrespeito às regras do certame e à transparência que se espera de um processo licitatório. A desclassificação das empresas GOWT e VALENTIN era, portanto, medida de rigor, e a sua habilitação irregular prejudicou diretamente a Apelante, que cumpriu todas as exigências editalícias e, por isso, deveria ter sido declarada vencedora.

Diante da iminência de realização de nova licitação com o mesmo objeto (Concorrência Pública nº 002/2025), e considerando a flagrante ilegalidade na habilitação das empresas GOWT e VALENTIN na Concorrência Pública nº 013/2023, a Apelante requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 002/2025, até o julgamento final do Mandado de Segurança.

A Apelante requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, afastando a preliminar de perda de objeto e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a devida citação das litisconsortes passivas necessárias (GOWT e VALENTIN), e posterior análise do mérito do Mandado de Segurança. Requer ainda a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão do certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 002/2025, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 318503876, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005371-82.2024.8.11.0040

APELANTE: CONSTRUTORA AGRICON LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (ID. 318503873) interposto por CONSTRUTORA AGRICON LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de Mandado de Segurança, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A Apelante impetrou Mandado de Segurança em face de ato coator praticado pela Presidente da Comissão de Licitação do Município de Sorriso/MT, que habilitou irregularmente as empresas GOWT e VALENTIN na Concorrência Pública nº 013/2023, sem a apresentação de documentos essenciais exigidos pelo edital.

Em 1º/06/2024, foi proferida sentença de mérito que concedeu a segurança, determinando a desclassificação das propostas apresentadas pelas licitantes GOWT e VALENTIN, o que levaria ao reconhecimento da Apelante como vencedora.

Contra essa decisão, a empresa GOWT interpôs recurso de apelação, requerendo a nulidade da sentença pela ausência de sua citação para compor o feito como litisconsorte passivo necessário.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão monocrática proferida em 24/10/2024, proveu o recurso, desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para formação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do
mandamus
, nos termos da Súmula 631 do STF.

Após o retorno dos autos, foi proferida decisão determinando a intimação da impetrante para a formação do litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão das terceiras interessadas em cinco dias, sob pena de extinção.

A Apelante cumpriu a decisão, peticionou nos autos indicando dados para citação dos litisconsortes passivos necessários e informou que o Município de Sorriso estava a realizar nova licitação dos mesmos serviços licitados na Concorrência Pública 013/2023, conforme aviso da licitação da Concorrência Pública 002/2025, trazendo aos autos documentos de comprovação.

Em 9/4/2025, foi proferida nova sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, com fundamento na perda do objeto decorrente da rescisão amigável do contrato celebrado entre a municipalidade e a empresa vencedora GOWT, referente à Concorrência Pública 013/2023, por contingenciamento de orçamento anual.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em verificar se houve efetivamente a perda do objeto do mandado de segurança após a rescisão amigável do contrato firmado entre o Município de Sorriso e a empresa GOWT, vencedora da Concorrência Pública nº 013/2023.

O mandado de segurança foi impetrado para questionar a legalidade da habilitação das empresas GOWT e VALENTIN na Concorrência Pública nº 013/2023, sob a alegação de que teriam descumprido normas do edital ao não apresentarem o detalhamento das composições de custos exigido.

Ocorre que, durante o trâmite processual, o contrato decorrente daquela licitação foi rescindido de forma amigável entre o Município e a empresa contratada, em razão de contingenciamento orçamentário enfrentado pela Administração Municipal no ano de 2024, conforme Decreto Municipal nº 1.144/2024, de 8 de outubro de 2024.

A rescisão contratual produziu efeitos concretos e definitivos. Com o fim do contrato, encerrou-se também a própria razão de ser do mandado de segurança, que visava impedir a execução de um contrato que, ao tempo da prolação da sentença, já não mais existia. O objeto do mandado de segurança estava diretamente vinculado àquela contratação específica, oriunda daquele procedimento licitatório específico, sob aquelas condições editalícias específicas.

A Apelante argumenta que, o Município teria lançado nova licitação (Concorrência Pública nº 002/2025) para contratação de obra idêntica, o que demonstraria que não houve verdadeira falta de recursos e que a rescisão teria sido mero subterfúgio para esvaziar o objeto do mandado de segurança.

Contudo, ainda que o objeto da nova concorrência seja descritivamente idêntico ao da anterior, trata-se de procedimento administrativo novo, com edital novo, regras próprias e em contexto fático distinto. O novo certame não se confunde com o anterior. As circunstâncias que envolvem cada licitação são diferentes, e eventuais irregularidades na nova licitação, se existirem, deverão ser questionadas nos momentos e pelas vias adequadas.

O mandado de segurança tem como característica essencial a vinculação estreita entre o direito alegado e a situação fática que lhe serve de base. A matéria fática associada ao direito subjetivo alegado forma o quadro dentro do qual se exerce a cognição própria deste tipo de ação. Quando a situação fática se altera de forma definitiva, como ocorreu com a rescisão do contrato, o mandado de segurança perde seu objeto, pois não há mais ato concreto a ser corrigido ou impedido.

A análise das supostas irregularidades praticadas na Concorrência Pública nº 013/2023 tornou-se desprovida de utilidade prática com o encerramento prematuro daquele contrato. A rescisão amigável extinguiu os efeitos da contratação então vigente e, por consequência, encerrou as discussões relacionadas às escolhas realizadas no procedimento administrativo que lhe deu origem.

Quanto ao argumento de que a nova licitação demonstraria a inexistência de real contingenciamento orçamentário, entendo que tal questão não pode ser examinada nos estreitos limites deste mandado de segurança, que teve por objeto ato específico relacionado à Concorrência Pública nº 013/2023. Eventuais vícios ou irregularidades na rescisão do contrato anterior ou na deflagração do novo certame devem ser tratados pelos instrumentos adequados, administrativos ou judiciais.

Sobre a alegada ausência de citação das litisconsortes passivas necessárias, verifico que tal questão perdeu relevância diante do reconhecimento da perda de objeto. Se o próprio mandado de segurança não tem mais razão de ser em face da extinção do contrato que lhe servia de substrato, a regularização do polo passivo tornou-se desnecessária.

Quanto às eventuais consequências decorrentes do período em que o contrato esteve vigente, não é possível estender o alcance do presente mandado de segurança para abrangê-las. Tais questões, se existentes, devem ser tratadas por meio de instrumentos próprios, seja na esfera administrativa, seja pela via judicial adequada.

Por fim, registro que a perda superveniente de objeto é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e pode ser reconhecida a qualquer tempo, até mesmo em sede recursal. No caso concreto, a rescisão do contrato ocorreu após a impetração do mandado de segurança e antes da prolação da sentença, tendo o Juízo de origem corretamente identificado a situação e aplicado a solução jurídica adequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025